Tribunal: TJDFT
Processo: 0714904-87.2020.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO INJUNTIVO. NOTAS PROMISSÓRIAS. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA. PROVA ESCRITA. HIGIDEZ DO DÉBITO. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONFESSADO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA ESCRITA. RECONHECIMENTO. CONTROVÉRSIA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA EX LEGE. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. CONSEQUÊNCIA INERENTE AO INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Aparelhada a pretensão injuntiva com documentos hábeis à configuração do vínculo negocial – notas promissórias dadas em pagamento –, preenchendo, portanto, os requisitos normativamente emoldurados, inexorável que os instrumentos coligidos se revestem de lastro suficiente à perseguição do débito originário do negócio no ambiente de ação injuntiva, porquanto evidenciam o vínculo obrigacional em relação à qual não subsistira controvérsia sobre a disponibilização e fomento dos serviços convencionados, ou mesmo do inadimplemento em que a ré incidira, ensejando a apreensão de que a via injuntiva se qualifica como instrumento apropriado para perseguição do montante inadimplido, por derivar de documentos escritos desprovidos de exigibilidade.
2. Conquanto tenha optado o legislador processual pela monitória documental, não exige que os instrumentos aptos a aparelharem-na se revistam da higidez própria dos títulos executivos, reputando suficiente a exibição de instrumentos escritos dos quais emirjam plausibilidade quanto à subsistência da obrigação e do sujeito passivo, inclusive porque, aperfeiçoada a relação processual, o acionado terá à sua disposição todos os instrumentos inerentes ao contraditório e à ampla defesa pertinentes ao procedimento comum, ou seja, aviando embargos, poderá desqualificar tanto os documentos injuntivos exibidos quanto à obrigação que deles germinara (CPC, arts. 700 e 702).
3. A legislação civil em vigor enuncia expressamente, em seu artigo 394, como norma jurídica primária, considerar-se em mora “o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer”, não tendo passado ao largo a previsão de regra jurídica secundária – consequência da violação à norma primária, que estabelecera um dever-ser –, razão pela qual estatuíra responder o devedor “pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.” (art. 395, caput).
4. Diante do inadimplemento quanto à obrigação pactuada, a consequência normativamente prevista pela violação do entabulado fora a incidência de juros moratórios, como elemento a compensar a não percepção do montante devido no tempo e modo ajustados, sem olvidar-se, de mais a mais, da própria e indispensável atualização monetária, donde, se o desfecho acerca do inadimplemento obrigacional fora normativamente previsto pela incidência de juros moratórios, não carece que haja previsão contratual ou normativa para sua incidência, tratando-se, pois, de fruto germinado ex lege, ou seja, por força da própria lei, tratando-se, aliás, de situação que, porquanto inquestionável, sequer careceria de reconhecimento judicial para fins executivos ou formulação de pedido expresso nesse sentido (STF, súmula n° 254).
5. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.